Tribunal: TJDFT
Processo: 0707501-74.2023.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. PRATICADA CONTRA MULHER, POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. PROVAS SUFICIENTES. ABSOLVIÇÃO ANTE AO RECONHECIMENTO DE LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.Nos crimes praticados em sede de violência doméstica, a palavra da vítima se reveste de especial relevância probatório, mormente, se corroborada pelos demais elementos de convicção constantes nos autos.
2. Na espécie, em que pese a ofendida tenha se retratado a respeito dos fatos, em juízo, o que é comum em situações envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, suas declarações extrajudiciais foram devidamente comprovadas pelos depoimentos judiciais de testemunhas ouvidas e por imagens juntadas ao feito, permitindo-se concluir que o réu, de forma consciente e voluntária, ofendeu a integridade corporal de sua companheira, causando-lhe as lesões documentadas nos autos.
2.1 Assim, havendo provas suficientes, descabida a tese de absolvição por insuficiência de provas.
3. Para a configuração da excludente de ilicitude da legítima defesa, exige-se o preenchimento dos requisitos estabelecidos no artigo 25, do Código Penal, quais sejam, o uso moderado dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, situações que não foram demonstradas pelo acusado.
4. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, julgou o Tema 983, oportunidade em que afirmou a possibilidade de reparação por danos morais na seara criminal, desde que expressamente requerido pela acusação ou pela vítima, como na espécie, em que o Ministério Público assim pugnou na denúncia. 4.1. Montante indenizatório mantido, porquanto adequado às peculiaridades do caso.
5. Recurso conhecido e desprovido.